Tribunal: TJDFT
Processo: 0744993-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SERVIÇO DE SAÚDE. CIRURGIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO COMINATÓRIO. VALOR DA CAUSA. ESTIMATIVO. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. CAUSA DE MENOR COMPLEXIDADE. RESOLUÇÃO 12/2019. IRDR No 2016.00.2.024562-9. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

1. No julgamento do IRDR n. 2016.00.2.024562-9, em 29/05/2017, a Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça decidiu por maioria que os Juizados Especiais da Fazenda Pública são competentes para processar e julgar as ações relacionadas ao fornecimento de serviços de saúde.

2. As demandas que possuem por objeto uma obrigação de fazer contra o Estado, seja para fornecimento de um fármaco ou para realização de tratamento/procedimento de saúde, não ostentam conteúdo econômico mensurável no momento do ajuizamento. 2.1. Em demandas dessa natureza, o valor da causa é irrelevante para determinar a competência para processamento e julgamento de ações de saúde, uma vez que possui caráter meramente estimativo.

3. A Resolução no 12, de 03/10/2019, do TJDFT, que alterou a nomenclatura e a competência da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, não ampliou a competência das Varas Fazendárias, apenas concentrou as novas ações sobre saúde pública na 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública, ressalvando a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal. As Varas de Fazenda Pública, à época do julgamento do IRDR, já detinham competência para apreciar as causas de alta complexidade relacionadas ao fornecimento de serviços de saúde.

4. Se a causa não apresenta complexidade a exigir maior dilação probatória, não se justifica que seja afastada a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 4.1. No entanto, nada impedirá que, em se verificando, no caso concreto, a necessidade de prova pericial mais complexa, seja o feito redistribuído.

5.Conflito de Competência acolhido para declarar competente o Juízo Suscitado.